Tribunal: TJBA
Processo: 8058117-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058117-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE VALTER SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ROSANA FRANCISCA DE SOUSA, MARICLEIDE TEIXEIRA OLIVEIRA, IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO, MARICLEIDE TEIXEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO APOSENTADO. DESLIGAMENTO DA EMPRESA. MODIFICAÇÃO DO VALOR DO SEGURO SAÚDE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS MESMOS CRITÉRIOS DO PLANO ADOTADO PARA ATIVOS E INATIVOS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR DO PRÊMIO QUE NÃO PODE SER ADMITIDA. ADEQUAÇÃO AO VALOR ATUALMENTE PRATICADO PELA OPERADORA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA. PLANO QUE DEVE SER CUSTEADO INTEGRALMENTE PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE É RELACIONADA A ASPECTO DA SUBSISTÊNCIA HUMANA. SENTIMENTO DE AFLIÇÃO QUE DECORRE DO RECEIO DE SER PRIVADO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM VITUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO ELEVADO VALOR DA MENSALIDADE. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO DO VALOR DE R$ 10.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA COM INSTITUIÇÃO DE PATAMAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058117-92.2021, em que figuram como Apelantes e Apelados
JORGE VALTER SANTANA NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e
SILVANDE NEVES DE CARVALHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROCIMENTO AO RECURSO DA RÉ e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU – RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA